Tribunal: TJMT
Processo: 0004530-19.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004530-19.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MANOEL MOURA PORFIRIO - CPF: 804.920.961-04 (APELANTE), LUCILENE LINS FAGUNDES - CPF: 024.298.631-54 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – REQUISITO DO ART. 59 DA LEI No 8.213/91 NÃO PREENCHIDO - PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que não restou comprovada a incapacidade laboral do autor, que é um dos requisitos disposto no art. 59 da Lei n. 8.213/91 para concessão do benefício do auxílio-doença, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MANOEL MOURA PORFIRIO
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da
Comarca de Cuiabá
/MT, que julgou improcedente a Ação Previdenciária no 0004530-19.2015.8.11.0041

(Código 959376)
ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
que buscava a concessão do benefício de

Auxílio-Doença ao autor diagnosticado com Artrose no Ombro, Lesão no Ombro (Síndrome do Maguito Rotodar, dor articular e luxação da articulação do ombro e Tendiopatia CID M19.9, M25.5, M75.1 E S43.0), após ter o pedido indeferido em 20.01.2014.

Nas razões recursais, aduz que o laudo pericial realizado de forma indireta não considerou os laudos médicos acostados aos autos e foi inconclusivo.

Alega que a lesão no membro superior está devidamente comprovada no processo, por meio de exames e atestados médicos e sua profissão (pedreiro) há de ser considerada, o que demonstra que necessitava plenamente do ombro para o exercício de sua atividade laboral.

Sustenta a incapacidade parcial do autor quando foi a óbito e pugna pela reforma da sentença objurgada.

Caso o pedido não seja acolhido, requer, alternativamente, a extinção da sentença sem análise de mérito devido ao óbito do autor ou que seja declarada a incompetência da Justiça Estadual para julgar o feito, em decorrência de a perícia judicial ter concluído pela não comprovação do nexo causal da patologia incapacitante e o ambiente de trabalho.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID 36194496).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 38075482).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que
MANOEL MOURA PORFIRIO

ajuizou, em 05/02/2015, a Ação Previdenciária no 0004530-19.2015.8.11.0041

(Código 959376)
contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
visando

a

concessão do benefício de

Auxílio-Doença ao autor diagnosticado com Artrose no Ombro, Lesão no Ombro (Síndrome do Maguito Rotodar, dor articular e luxação da articulação do ombro e Tendiopatia CID M19.9, M25.5, M75.1 E S43.0).

Em 20/01/2014 ingressou com pedido junto ao INSS, que foi indeferido após exame realizado pela perícia médica do órgão constatar que não havia incapacidade para seu trabalho ou para a sua atividade habitual.

Em seguida, judicializou o caso.

Em 27/04/2016, o autor foi à óbito e a perícia judicial foi realizada de forma indireta (ID 36194487).

Em 06/08/2019, a pretensão inicial foi julgada improcedente, colhe-se:

“Portanto, ante a não constatação da incapacidade laborativa da parte requerente, impõe-se a improcedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, revogo a medida antecipatória anteriormente deferida, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUCAO DO MERITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015”.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão no art. 59 da Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (ID 36194487), o qual concluiu pela ausência de comprovação da incapacidade do autor para o trabalho, conforme transcrevo a seguir:

“4. DISCUSSÃO

Periciando com o histórico de luxação do ombro, associado a síndrome do manguito rotador e outras artroses de acordo com atestado médico de agosto de 2014, sem outros relatórios médicos até o falecimento em abril de 2016.
Não há nos autos documentação médica que possa demonstrar a presença de incapacidade laborativa entre os anos de 2013 a 2016, tão pouco o nexo causal com sua atividade laborativa - pedreiro.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não há como afirmar que o periciando tenha apresentado incapacidade laborativa entre os anos de 2013 a 2016.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a)

do juízo:

2 - Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente? Resposta: Idiopática.

4 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Não há como afirmar, pela ausência de documentação comprobatória.

b) do autor:

8 - O perito concorda que existe um nexo de causa ou concausa entre o início do aparecimento dos sintomas e sua atividade Iaborativa?

Resposta: Não, pois as documentações médicas apresentadas nos autos são posteriores são exercício de sua última atividade Iaborativa registrado em sua CTPS.

c) do réu:

4) Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia como trabalho realizado pelo autor? Trata-se de doença profissional ou do trabalho; ou acidente de trabalho típico ou de trajeto? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo?

Resposta: Não há como afirmar, pela ausência de documentação comprobatória.

Assim, não preenchido um dos requisitos disposto no art. 59 da Lei n. 8.213/91, não há que se falar em concessão do benefício.

À proposito:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXILIO-DOENÇA. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA
1. Os requisitos para a concessão de benefício por incapacidade são os seguintes: (a) qualidade de segurado do requerente (artigo 15 da LBPS); (b) cumprimento da carência de 12 contribuições mensais, prevista no art. 25, I, da Lei 8.213/91 e art. 24 c/c o art. 27-a da LBPS; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de atividade laboral que garanta a subsistência; e (d) caráter permanente da incapacidade (para o caso da aposentadoria por invalidez) ou temporário (para o caso do auxílio-doença). 2. Hipótese em que não resta comprovada a incapacidade laborativa. 3. Apelo improvido
. (TRF4, AC 5071253-91.2017.4.04.9999, QUINTA TURMA, Relatora GISELE LEMKE, juntado aos autos em 28/06/2019)

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020